Tribunal: TJMT
Processo: 1035337-92.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035337-92.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, CND/Certidão Negativa de Débito, Efeitos, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (AGRAVANTE), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), ARTHUR LIMA GUEDES - CPF: 688.434.701-59 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTISSIMO SENHOR DES. RELATOR MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA IMPOSTA PELO PROCON/MT. PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. COMPETÊNCIA DO PROCON. REGULARIDADE DA AUTUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo interno contra decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta em ação anulatória movida por concessionária de serviço público rodoviário, visando desconstituir multa administrativa de R$ 80.000,00 imposta pelo PROCON/MT por descumprimento de obrigação de apresentação de documentos técnicos e administrativos em processo fiscalizatório.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é nula a decisão monocrática por ausência de enquadramento nas hipóteses legais do art. 932, IV, do CPC/2015;

(ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial e testemunhal;

(iii) saber se o PROCON/MT possui competência para impor penalidade administrativa por suposta infração ao direito à informação no âmbito da prestação de serviço público concedido.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante não viola o princípio da colegialidade, sendo passível de reexame pelo órgão colegiado por meio de agravo interno, o que afasta a alegada nulidade.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes à formação do juízo de mérito, cabendo ao magistrado indeferir provas que entender desnecessárias.

5. O PROCON possui competência para fiscalizar relações de consumo e aplicar sanções por infrações administrativas, ainda que praticadas por concessionárias de serviço público, quando presentes elementos que indiquem violação ao direito à informação dos usuários.

6. A documentação exigida pelo PROCON se relacionava à transparência na prestação do serviço, sendo legítima a requisição, não evidenciado qualquer vício na autuação administrativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a decisão monocrática que nega provimento à apelação com base em jurisprudência dominante, quando sujeita à reapreciação colegiada por meio de agravo interno. 2. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova quando os autos contêm elementos suficientes ao julgamento. 3. O PROCON detém competência para fiscalizar concessionárias de serviço público quanto ao cumprimento do direito à informação previsto no CDC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LV; 175, p.u.; CDC, arts. 6o, III; 18; CPC, arts. 371, 932, IV; Decreto no 2.181/1997, arts. 3o, X; 4o, III; 18, I e § 2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1622314/SE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 08.06.2020; TJMT, Ap. Cív. no 99802/2017, 1a CDPC, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 22.10.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
contra a decisão monocrática que, nos autos da ação anulatória no 1035337-92.2021.8.11.0041, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Inconformada, a agravante insurge-se contra o decisum singular, aduzindo, preliminarmente, que não se verifica, na hipótese, qualquer das hipóteses autorizadoras do julgamento monocrático previstas no art. 932, IV, do Código de Processo Civil, razão pela qual sustenta a nulidade da decisão proferida de forma unipessoal.

Alega que a matéria discutida nos autos não está abrangida por súmula vinculante, jurisprudência dominante ou entendimento firmado em julgamento de recursos repetitivos, o que afastaria a possibilidade de aplicação do art. 932, IV, do CPC. Sustenta, ainda, que a apreciação da causa exige análise detida de elementos fáticos e probatórios, o que, por si só, recomendaria o julgamento colegiado.

Aduz que houve cerceamento de defesa no juízo de origem, uma vez que foi indeferido o pedido de produção de prova pericial e testemunhal, cujo objetivo seria demonstrar o caráter técnico, complexo e sigiloso dos documentos exigidos pelo PROCON/MT no processo administrativo originário, documentos estes que estariam sujeitos à competência exclusiva de fiscalização da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, conforme previsto no contrato de concessão e na legislação federal aplicável.

No mérito sustenta, que o PROCON teria extrapolado os limites de sua atuação institucional ao impor multa administrativa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), fundamentada na ausência de apresentação de informações que, segundo a agravante, extrapolam o direito à informação do consumidor e adentram em esfera técnica sujeita à regulação própria e protegida por sigilo empresarial e estratégico.

Requer, por fim, o provimento do presente agravo interno para que seja reconhecida a nulidade da decisão monocrática agravada, com o consequente processamento do recurso de apelação perante o órgão colegiado, e, caso ultrapassada a preliminar, a reforma da sentença de primeiro grau para o reconhecimento da ilegalidade da penalidade imposta e a procedência dos pedidos formulados na ação anulatória (Id. 252357199).

Ausente contrarrazões (Id. 265130791).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo interno contra
decisão monocrática que, nos autos da ação anulatória no 1035337-92.2021.8.11.0041, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem da demanda remonta à lavratura de auto de constatação n° 2016.08.0012 no âmbito do processo administrativo no 0416.011.713-2, instaurado pelo PROCON/MT, no qual se imputou à Concessionária o descumprimento de obrigação de apresentar, no prazo de 20 (vinte) dias, diversos documentos técnicos e administrativos relacionados ao contrato de concessão da rodovia sob sua responsabilidade, entre os quais constavam relatório sobre o contrato, cronograma de execução, estrutura tarifária, estudo de tráfego, entre outros.

A Concessionária defendeu-se na esfera administrativa, alegando, em síntese, que os documentos exigidos seriam sigilosos e que a autoridade competente para solicitar e analisar tais informações seria a Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT, entidade reguladora federal à qual a concessionária está subordinada. Apesar da alegada ausência de competência do PROCON, foi aplicada penalidade administrativa de multa no valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), circunstância que motivou o ajuizamento da presente ação anulatória.

A decisão interlocutória proferida nos autos deferiu o pedido de tutela provisória, para suspender a exigibilidade do crédito e autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, considerando o depósito integral do valor da multa (Id. 233524161).

Superada essa fase, o juízo de origem, por meio de sentença, julgou antecipadamente o mérito, rejeitando os pedidos formulados pela Concessionária e afastando a tese de incompetência do PROCON, bem como de ilegalidade na autuação, entendendo, ainda, que não haveria cerceamento de defesa, haja vista que a análise das provas demandadas não exigiria conhecimento técnico especializado, sendo suficientes os elementos documentais constantes nos autos.

Inconformada, a Concessionária interpôs Apelação, sustentando, preliminarmente, cerceamento de defesa em razão do indeferimento da prova pericial e testemunhal, bem como, no mérito, a incompetência do PROCON para fiscalizar o cumprimento de obrigações regulatórias vinculadas ao contrato de concessão, que, por disposição legal, competiria exclusivamente à ANTT.

A decisão agravada, em juízo de admissibilidade e mérito, negou provimento ao recurso, com base no art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil, por entender que o julgamento monocrático seria cabível e que os fundamentos invocados não ensejariam reforma da sentença.

Com essas considerações, passo à análise.

A agravante sustenta, em preliminar, a nulidade da decisão monocrática, ao argumento de que não estariam configuradas as hipóteses legais para o julgamento singular previstas no art. 932, IV, do CPC. Aduz que a matéria demanda exame de questões complexas e não se encontra pacificada por súmula ou jurisprudência dominante. Requer, com isso, a submissão da apelação ao julgamento colegiado.

Todavia, razão não lhe assiste.

Conforme jurisprudência firmada pelo e. STJ, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do tribunal, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo interno, inexistindo, dessa forma, qualquer prejuízo às partes, o que, inclusive, ocorrera neste caso concreto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. APLICAÇÃO DO PRAZO CONFERIDO AO ART. 932 DO CPC/2015. IMPOSSIBILIDADE. 2. PRIMAZIA DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. 3. JULGAMENTO DO RECURSO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. 4. INTERPOSIÇÃO DO APELO ESPECIAL APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO RECURSAL. 5. SOBRESTAMENTO DO FEITO. NÃO CABIMENTO. 6. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De fato, "o prazo conferido pelo parágrafo único do art. 932 do NCPC somente é aplicável aos casos em que seja possível sanar vícios formais, como ausência de procuração ou de assinatura, e não à complementação da fundamentação ou de comprovação da intempestividade" (AgInt no AREsp 1.168.064/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/03/2018, DJe 20/03/2018). 2. Consoante orientação desta Corte, "em se tratando de vício insanável, não há que se falar em aplicação do princípio da primazia de julgamento de mérito" (AgInt no AREsp 1.327.349/MG, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 10/12/2018). 3. A jurisprudência do STJ dispõe no sentido de ser permitido ao relator decidir monocraticamente o recurso, quando amparado em jurisprudência dominante ou Súmula de Tribunal Superior, consoante exegese do art. 932, IV e V, do CPC/2015.
Eventual mácula na deliberação unipessoal fica superada, em razão da apreciação da matéria pelo órgão colegiado na seara do agravo interno.
4. Nos termos do art. 219, c/c o art. 1.003, § 5o, ambos do Código de Processo Civil de 2015, é intempestivo o recurso interposto com fundamento na respectiva lei adjetiva após escoado o prazo de 15 (quinze) dias úteis. 5. Não conhecido o recurso especial, não há falar em suspensão do julgamento da irresignação, nos moldes em que postulado pela agravante, visto que o apelo extremo nem mesmo ultrapassou o exame de admissibilidade. 6. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 1622314 SE 2019/0349238-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 08/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2020).

Logo, pela ausência de prejuízo efetivo após a submissão da matéria ao escrutínio colegiado, não há que se falar em nulidade da decisão unipessoal.

Ante o exposto, rejeito a preliminar.

A agravante ainda sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que foi indeferida, sem a devida fundamentação técnica, a produção de prova pericial e testemunhal requerida com o objetivo de demonstrar de forma técnica, que as informações solicitadas pelo PROCON/MT no bojo do processo administrativo estavam sujeitas a regime jurídico próprio, marcado por sigilo empresarial e regulação federal específica, a cargo da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

Entretanto, não assiste razão à insurgente.

Analisando as provas documentais acostadas aos autos, é possível depreender serem elas suficientes para julgar a demanda, sendo desnecessário, de fato, a produção de novas provas, em especial a prova pericial e testemunhal.

Cediço que, em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz. Ademais, o juiz é destinatário da prova e, em última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos autos.

É que ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à demanda. Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Vale dizer, o livre convencimento motivado do juiz, aliado ao seu poder de direção e de instrução (artigos 371 CPC) autorizam-no a dispensar a produção de provas, ainda mais em circunstâncias semelhantes às dos autos, em que o conjunto probatório indica que realmente não é necessário fazê-lo.

O raciocínio sopesado encontra respaldo no Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL QUE NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS DIFERENCIADOS ENTRE HOMENS E MULHERES. QUESTÃO DECIDIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. I - (...) II -
O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias.
III - (...) Agravo improvido." (AgRg no Ag 1018305/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 01/07/2008)”

In casu, o julgador a quo decidiu julgar o processo de forma antecipada, pois os fatos, ao seu entender, estavam suficientemente demonstrados, não merecendo, pois, amparo a alegação da apelante de cerceamento de defesa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

Rejeitada as preliminares, passo ao exame do mérito.

A controvérsia gira em torno da validade de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT à Concessionária agravante, decorrente do não atendimento, de forma integral, à requisição de informações no bojo de processo administrativo instaurado para apuração de possível infração às normas de proteção ao consumidor.

A agravante alega que os documentos exigidos seriam protegidos por sigilo empresarial e que a competência para fiscalizar o cumprimento de obrigações contratuais da concessão da rodovia pertenceria exclusivamente à ANTT, sendo, por conseguinte, nulo o ato administrativo punitivo.

Ocorre que tal alegação não se sustenta diante da jurisprudência dominante, que reconhece a legitimidade dos órgãos de proteção e defesa do consumidor, como o PROCON, para fiscalizar e apurar condutas que possam implicar em afronta ao direito à informação e à adequada prestação de serviço público, ainda que executado por delegação.

Com efeito, conforme entendimento consolidado, o usuário de serviço público prestado mediante concessão é destinatário final da atividade, sendo-lhe aplicável a tutela prevista no Código de Defesa do Consumidor. Assim, embora caiba à ANTT a fiscalização técnico-contratual da execução da concessão, não se pode excluir, por completo, a atuação complementar dos órgãos estaduais de proteção do consumidor, quando presentes indícios de lesão a direitos básicos, como o acesso à informação clara e adequada (art. 6o, III, do CDC).

No presente caso, a documentação exigida pelo PROCON, conforme narrado no auto de constatação e confirmado na instrução administrativa, compreendia elementos necessários à verificação da transparência da prestação do serviço e à apuração de possíveis irregularidades na relação de consumo, tais como estrutura tarifária e cronograma de execução contratual. Ainda que parte das informações esteja sujeita à regulação específica, incumbia à agravante apresentar justificativa formalizada de eventual impossibilidade de exibição por sigilo legal, o que não se confirmou de forma suficiente no procedimento.

Cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto no 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, o referido Decreto no 2.181/97 estabelece, no inciso X do art. 3o c/c inciso III do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90. Veja-se:

“Art. 3o Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X -
fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumido;

(...)

Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo;”

De igual modo, no que se refere à aplicação de sanção, a legislação retro mencionada dispõe que:

“Art. 2o Integram o SNDC a Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça SDE, por meio do seu Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor - DPDC, e os demais órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal, municipais e as entidades civis de defesa do consumidor.

(...)

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente”.

Em análise aos fatos e provas, não se evidencia que a autuação do PROCON agrida a esfera de competência da ANTT, prevista na Lei no 8.987/95 c/c Lei no 10.233/01, que abrange a fiscalização e regulação do serviço público em geral.

In casu
, cumpre enfatizar que, em que pese a particularidade do caso, o Procon é órgão administrativo competente para fiscalizar a atividade da agravante, no que se refere a defesa dos direitos dos consumidores, em razão de que entre o usuário do serviço público e a concessionária se estabelece uma relação de consumo.

Portanto, a concessão é para que seja a concessionária responsável pela manutenção da rodovia, como por exemplo, manter as pistas sem falhas na sinalização horizontal, inexistência de faixas, ausência de acostamentos, quebra-molas sem sinalização e a presença de alguns buracos, zelando, a fim de que os usuários trafeguem em tranquilidade e segurança.

Ao que parece, o PROCON atuou em regular exercício do poder de polícia em matéria de Defesa do Consumidor. Está claro, ainda, que os princípios do contraditório e da ampla defesa não foram violados durante a tramitação do processo administrativo, sem prejuízo de que os atos praticados pela administração pública possuem presunção de veracidade e legitimidade.

Assim, é inarredável a competência do PROCON para aplicar multa decorrente de infração administrativa.

Nesse sentido, esta Corte decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON MUNICIPAL – FLAGRANTE ILEGALIDADE – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE DA AUTUAÇÃO – NÃO CUMPRIMENTO DAS DETERMINAÇÕES DO ÓRGÃO EM MATÉRIA QUE FOGE DA AUTUAÇÃO DO PROCON – PROPAGANDA ENGANOSA – NÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXORBITANTES – NECESSIDADE DE FIXAÇÃO COM EQUIDADE – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. O PROCON é legítimo para fiscalizar o cumprimento das normas do CDC na prestação de serviço público por concessionária.
2. Possibilidade do Poder Judiciário adentrar ao mérito administrativo quando flagrante e manifesta a ilegalidade do ato. 3. A minoração dos honorários, por meio da interpretação extensiva do artigo 85, § 8o, do NCPC, com a adoção da apreciação equitativa, em detrimento do escalonamento pré-determinado, é medida excepcional, podendo ser adotada tão somente quando o valor dos honorários advocatícios obtidos pelo método legal mostrar-se demasiadamente exorbitante, considerando-se a complexidade da causa, o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação dos serviços, gerando enriquecimento sem causa. 4. Inteligência do artigo 85, § 2o, do CPC/15, em homenagem aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da equidade, interpretação extensiva do § 8o, do art. 85, do CPC/15. 5. Recurso provido, em parte”. (TJMT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 99802/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATORA: DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 22/10/2018).

Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025